Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711759-75.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUIS CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUDO DO DESARMAMENTO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido diante do conjunto fático probatório, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. O depoimento das testemunhas policiais, desde que coerentes com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório. 3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização e demonstra pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente. 4. Sendo o réu reincidente e ostentando análise desfavorável de circunstância judicial, o regime fechado é o mais adequado para iniciar o cumprimento da pena, ainda que se trate de reprimenda inferior a quatro anos. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “b”, 59, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas. Sucessivamente tece considerações acerca da análise equivocada da conduta social. Pede o decote da circunstância judicial da conduta social, utilizada pelo juízo a quo para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria. Pleiteia, ainda, a alteração do regime inicial fechado para o regime semiaberto, por ser mais adequado ao caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33, §2o, alínea “b”, 59, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028